Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RELATIVIZAÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do executado. Afirma o Distrito Federal que foram realizadas tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis, remanescendo apenas a possibilidade de penhora de parte da renda do devedor, que é policial militar. Requer o deferimento da penhora de 30% da remuneração líquida do agravado.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.”
3. Na hipótese, o Distrito Federal busca receber crédito de honorários sucumbenciais. A natureza desse crédito não justifica a relativização da impenhorabilidade da remuneração do devedor, sob pena de violação à subsistência da família e à própria dignidade do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.